Tribunal: TJBA
Processo: 8025747-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025747-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: JURANDI CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ERIK RODRIGUES GOMES, JERONIMO AZEVEDO CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADORIA. DESCONTO INDEVIDO.
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ENQUANTO EXISTIR CONTROVÉRSIA JUDICIAL SOBRE A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO, OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA DEVEM SER SUSPENSOS
. PERIGO DA DEMORA INVERSO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM FAVOR DO CONSUMIDOR. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. PLEITO PARA REDUÇÃO E LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I – Incidência na espécie do princípio da presunção de veracidade das alegações que milita em favor do consumidor, notadamente quando o agravante não apresentou contrarrazões
.

II – Natureza alimentar dos proventos que indicam o
periculum in mora
inverso.

III - Enquanto existir controvérsia sobre os descontos perpetrados em benefício previdenciário, que somente poderá ser dirimida após a dilação probatória, mostra-se correta a determinação de que sejam temporariamente suspensos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
o

8025747-24.2025.8.05.0000
, de Irará, em que figuram, como Agravante,
BANCO
FICSA
S/A

e como Agravado,
JURANDI CERQUEIRA DOS SANTOS
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO

EM PARTE
ao agravo.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora